Tribunal: TJSP
Processo: 1044869-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTA A EXECUÇÃO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE RECÍPROCA EM FAVOR DA DERSA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E CORRELAÇÃO ENTRE AS RAZÕES RECURSAIS E A FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO NÃO CONHECIDO.